Tribunal: TJES
Processo: 0004608-79.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004608-79.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: VICENTE PEDRO MARCELINO DA CRUZ e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS E SERVIÇOS ACESSÓRIOS. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Votorantim S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato ajuizada por Vicente Pedro Marcelino da Cruz, determinando a restituição de valores cobrados a título de tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro de contrato, seguro prestamista e título de capitalização no âmbito de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem na ausência de comprovação da prestação do serviço; (ii) verificar a legalidade da tarifa de registro do contrato sem prova do efetivo registro no órgão competente; (iii) analisar se a inclusão do seguro prestamista no contrato configura venda casada; (iv) determinar se a contratação de título de capitalização vinculada ao financiamento caracteriza prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é considerada ilícita quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ, aplicável ao caso concreto.

A tarifa de registro de contrato somente é válida se demonstrado o efetivo registro da alienação fiduciária perante o órgão de trânsito, o que não se comprovou nos autos.

A inclusão do seguro prestamista no corpo do contrato principal, com seguradora vinculada à instituição financeira e sem opção de escolha pelo consumidor, configura venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ e do art. 39, I, do CDC.

A contratação do título de capitalização inserida na Cédula de Crédito Bancário e sem comprovação de contratação autônoma caracteriza prática abusiva, evidenciando-se a vinculação indevida ao contrato principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifa de avaliação do bem é ilícita se não comprovada a prestação do serviço.

A tarifa de registro do contrato só é válida quando demonstrado o registro efetivo no órgão competente.

A inclusão de seguro prestamista em contrato bancário sem liberdade de escolha do consumidor configura venda casada.

A cobrança de título de capitalização vinculada ao financiamento sem contratação autônoma é abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; Código Civil, art. 1.361; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJES, Apelação Cível 5000815-02.2022.8.08.0014, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 26.03.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004608-79.2018.8.08.0012

APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S/A

APELADO:
VICENTE PEDRO MARCELINO DA CRUZ

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
contra a r. sentença do id. 13919909, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da “Ação Revisional de Contrato” proposta por
VICENTE PEDRO MARCELINO DA CRUZ
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 13919912), alega o apelante, em síntese, que as cobranças impugnadas são legais e as tarifas foram livremente contratadas.

Aduz que o seguro proteção financeira foi contratado de forma facultativa, em documento apartado da cédula de crédito bancário, com seguradoras CARDIF e MAPFRE, sem imposição da financiadora.

Ressalta que o autor poderia ter buscado qualquer outra seguradora, devendo ser, portanto, afastada a hipótese de venda casada.

Argumenta que a tarifa de registro do contrato refere-se ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran, nos termos do art. 1361 do Código Civil e da Resolução nº 320/09 do Contran, sendo cobrança legal e necessária para a validade da operação.

Sustenta que a tarifa de avaliação do bem está prevista no contrato e respaldada na Resolução CMN 3.919/10, sendo legal sua cobrança se o serviço for efetivamente prestado, como no caso em tela.

Salienta que o título de capitalização também foi livremente contratado, com destaque na Cédula de Crédito Bancário e sem imposição da instituição financeira. Afirma que sua contratação foi paralela e desvinculada do contrato de financiamento.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões no id. 13919916 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Insurge-se o apelante contra a sentença que determinou a devolução dos seguinte valores oriundos do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária: (i) tarifa de avaliação do bem; (ii) tarifa de registro de contrato; (iii) seguro prestamista; (iv) título de capitalização.

No tocante ao registro do contrato e à tarifa de avaliação do bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessas cláusulas quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso dos autos, quanto ao registro do contrato, o apelado não demonstrou a efetiva prestação do serviço, pois não consta provas do ônus decorrente da Alienação Fiduciária junto ao órgão de trânsito competente.

Em igual sentido, não foi apresentado qualquer laudo avaliativo que justifique a incidência de tarifa de avaliação do bem e, portanto, inexistindo provas do serviço, ilícita a cobrança do valor.

Em relação à cobrança do seguro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Verifica-se no contrato que a seguradora contratada é empresa vinculada ao apelante e o valor do seguro foi inserido no contrato principal, sem que não houvesse opção à contratante de celebrar o contrato de seguro em instituição diversa, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

No mesmo rumo, deveria a instituição financeira demonstrar que o consumidor não contratou o título de capitalização de maneira compulsória, o que não ocorreu, estando vinculado ao contrato originário. Sobre a questão, o entendimento desta Corte:

[...] 5. Em que pese haja documento autônomo no qual o apelado estaria contratando capitalização da parcela premiável, certo é que sua previsão consta expressamente na cédula de crédito bancário referente ao financiamento do veículo. A referida cobrança consta como parte inerente da cédula de crédito bancária, não havendo que se falar em contratação autônoma e, por não possuir relação com o financiamento contratado, forçoso concluir pela abusividade, uma vez que consiste em venda casada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000815-02.2022.8.08.0014, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024).

Diante do exposto, devem ser afastados os argumentos do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Ante o expendido,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença examinada.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) do valor da causa.